Tribunal: TJSP
Processo: 2018074-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Decisão interlocutória que suspendeu a eficácia da tutela de urgência inicialmente concedida – Sentença proferida nos autos principais – Ausência superveniente de interesse recursal – Prejudicada análise do recurso – RECURSO NÃO CONHECIDO